Tribunal: TJBA
Processo: 8001576-41.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001576-41.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIMIRO MACHADO NETO

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELLO MATOS COSTA, RONEY OLIVEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. PROVENTOS INTEGRAIS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado da Bahia interpôs apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor público aposentado para: (a) receber a diferença entre seu último rendimento na ativa e o salário de benefício instituído pelo RPPS, garantindo proventos integrais; (b) receber as diferenças retroativas desde a implantação do benefício; e (c) receber indenização referente a 3 meses de licença-prêmio não gozada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se períodos de exercício como auxiliar administrativo professor e auxiliar de administração professor equivalem à função de magistério para fins de aposentadoria especial; (ii) determinar se é possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor comprovou ser professor da rede pública desde 01/07/1985, tendo sido aposentado compulsoriamente em 08/01/2014 aos 70 anos, preenchendo os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição antes da compulsória.

4. O STF, na ADI nº 3.772/DF, firmou entendimento de que "funções de magistério" deve ser interpretado de forma ampla, alcançando os professores que exerceram cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

5. O tempo exercido como auxiliar administrativo professor e auxiliar de administração professor (3 anos, 7 meses e 8 dias) foi reconhecido para fins de aposentadoria especial de professor, por configurar atividade de assessoramento pedagógico.

6. O servidor protocolou seu pedido de aposentadoria em 07/01/2014, antes de completar 70 anos, demonstrando que preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, fazendo jus aos proventos integrais.

7. O STJ consolidou jurisprudência no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada mesmo após a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

8. O art. 109 da Lei Estadual nº 6.677/94 estabelece que o direito de requerer licença-prêmio não prescreve nem está sujeito a caducidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
: 1. Períodos de exercício em cargos de auxiliar administrativo professor e auxiliar de administração professor são considerados funções de magistério para fins de aposentadoria especial, por configurarem atividade de assessoramento pedagógico. 2. Servidor que protocolou pedido de aposentadoria antes da compulsória, preenchendo os requisitos de tempo de contribuição, faz jus aos proventos integrais. 3. É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, § 1º, III, "a", e § 5º, da Constituição Federal; art. 1º, § 2º, da Lei nº 11.301/06; art. 109 da Lei Estadual nº 6.677/94; art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008; STJ, REsp n. 1.693.206/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/02/2018; STJ, Tema 1.086, REsp nº 1.854.662/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500074-72.2019.8.05.0274
, de Luís Eduardo Magalhães, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
CASSIMIRO MACHADO NETO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em reexame necessário, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem.